Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERVENÇÃO DO INCRA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE INEQUÍVOCO NA DEMANDA. INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA 150 DO STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de ação de manutenção de posse, declinou da competência em favor da Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de primeiro grau, nos autos da ação possessória de origem, agiu corretamente ao declinar da competência em favor de uma das Varas Federais de Brasília, considerando a manifestação de interesse do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na referida demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível, ainda que a decisão de declínio de competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, diante da urgência e da inutilidade de eventual apreciação apenas em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.
4. O INCRA manifestou interesse inequívoco na lide, informando que o imóvel objeto da ação foi transferido pela União à autarquia, por meio de Termo de Transferência de Domínio, com destinação específica à implementação de projeto de assentamento no âmbito da política pública de reforma agrária.
5. Havendo, pois, alegação de interesse da autarquia federal em ingressar no litígio, verificam-se aplicáveis ao caso os arts. 109, I, da Constituição Federal e 45 do CPC.
6. A Súmula 150 do STJ estabelece que “"compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas", o que legitima a remessa dos autos ao Juízo Federal competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A manifestação expressa de autarquia federal indicando interesse direto e inequívoco em ação possessória que envolve imóvel público destinado à reforma agrária é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 2. Compete à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ, decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, das suas autarquias ou empresas públicas no processo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, arts. 45, 995 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 2092045, AI 0749343-78.2025.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 2035074, AI 0725119-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 1372866, AI 0720042-28.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.09.2021.